Tribunal: STF
Processo: RE 1585363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4º.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir: (i) o caráter infraconstitucional da matéria; e (ii) a vedação prevista no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

    2. A parte agravante insiste na desnecessidade da análise de normas infraconstitucionais e do reexame da moldura fática para a sindicância da controvérsia.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a controvérsia, concernente à configuração da prescrição intercorrente da cobrança de débito objeto de execução complementar contra a Fazenda Pública, considerado o critério de correção monetária, pressupõe avaliação de normas infraconstitucionais e reexame de matéria fático-probatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.

    6. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.